Tribunal: TJBA
Processo: 8000401-04.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000401-04.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: MICHELE SILVA DO VALLE

Advogado(s)
:
MARCIA GOMES DA COSTA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM
A
ÇÃO
ORDINÁRIA
.
DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Extinção do contrato em razão da prescrição do direito de cobrar as parcelas inadimplidas do contrato de arrendamento mercantil. Inércia do credor.

Recusa em disponibilizar a documentação necessária para transferir o veículo para a arrendatária.

Dano moral evidenciado. Culpa da empresa por não
cumprir com sua obrigação contratual
. Obrigação de reparar os prejuízos daí decorrentes.

Dano moral.
Na espécie, adotando-se o critério do homem médio, consideradas as condições pessoais dos envolvidos e o potencial lesivo do episódio descrito na inicial, tem-se que o arbitramento dos danos morais no patamar de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
se mostra razoável, não reclamando alteração, por se tratar de um valor condizente com as circunstâncias do caso concreto.

Impossibilidade de aplicar o disposto no § 11, do art. 85, do CPC, que prevê a possibilidade do Tribunal elevar os honorários advocatícios, de acordo com o trabalho realizado pela parte após a sentença, por já ter sido fixado o percentual máximo na sentença.

IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000401-04.2020.8.05.0079
, em que figuram como apelante
BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL
e como apelada
MICHELE SILVA DO VALLE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATOR
A

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA